Tribunal: TJMT
Processo: 1022181-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022181-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0002-98 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0003-79 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0004-50 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0005-30 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0006-11 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0007-00 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (AGRAVANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0008-83 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0010-06 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0011-89 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0012-60 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0013-40 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0014-21 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0015-02 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0016-93 (AGRAVADO), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO FIDUCIÁRIA – “TRAVA BANCÁRIA” – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO QUE AUTORIZA LIBERAÇÃO PARCIAL DE NUMERÁRIO VINCULADO A GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE COMPROVADA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MEDIDA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cessão fiduciária de direitos creditórios, embora em regra configure crédito extraconcursal, não impede, em hipóteses excepcionalíssimas e cautelarmente justificadas, o juízo recuperacional de autorizar a liberação parcial de valores vinculados à garantia, quando demonstrada sua essencialidade à manutenção da atividade da empresa em recuperação.

A definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ocorrer no bojo do procedimento de verificação de créditos (arts. 7º e seguintes da Lei nº 11.101/2005), sendo incabível, em sede incidental e de cognição sumária, o reconhecimento automático da inexigibilidade da constrição sobre valores necessários à preservação da empresa.

A jurisprudência tem admitido, em casos pontuais, a relativização do exercício imediato da titularidade fiduciária, especialmente quando o bloqueio integral de numerário compromete o fluxo de caixa da recuperanda e inviabiliza o cumprimento de obrigações essenciais, como folha de pagamento, combustível e demais insumos operacionais.

A decisão agravada, respaldada em elementos técnicos do Administrador Judicial e do Ministério Público, evidencia prudente ponderação entre a eficácia das garantias e a função social da empresa, concretizando o princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) em favor da continuidade da atividade produtiva.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotado como razão de decidir, reconhece que a aplicação literal e isolada do art. 49, § 3º, da LRF, sem ponderação com os demais princípios que regem o sistema recuperacional, pode converter o instituto da recuperação em ficção normativa, frustrando sua finalidade última.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022181-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO:

LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO SAFRA S/A
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1012518-42.2025.8.11.0003, que determinou a liberação de valores bloqueados nas contas bancárias das empresas do Grupo LFX, ora agravadas, incluindo valores sob titularidade fiduciária vinculados ao agravante.

Nas razões recursais de Id. 297848881, o banco agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada foi proferida em manifesta afronta ao disposto no art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, pois os valores bloqueados decorrem de Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária, conferindo à instituição credora direito de propriedade resolúvel sobre tais ativos, de modo que se trata de crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Para tanto, esclarece que a operação contratada está formalizada na Cédula de Crédito Bancário – CCB nº. 004516472, firmada em 27/12/2023, no valor de R$825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), com vencimento em 28/12/2026, contando com a coobrigação do Sr. Evandro Roberto Lorenzatto, e tendo como garantias cessões fiduciárias em garantia de duplicatas, cheques, notas promissórias de terceiros (80%) e aplicações financeiras (20%).

Afirma que diante do pedido de recuperação judicial apresentado pela devedora, operou-se o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula contratual expressa, o que autorizaria, de imediato, a realização de amortizações com base nas garantias fiduciárias previamente constituídas.

Assevera que os bloqueios realizados em conta bancária vinculada à operação, notadamente a conta nº. 5837591, decorrem legitimamente da cláusula de cessão fiduciária em garantia, conferindo-lhe a propriedade resolúvel dos direitos creditórios ali depositados, na forma do artigo 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Discorre que a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que entendeu por bem ordenar a imediata restituição dos valores à agravada, fundamentando-se no princípio da preservação da empresa e na suposta essencialidade dos recursos financeiros à atividade empresarial da recuperanda.

Pontua que a decisão
a quo
assentou que, ainda que o crédito seja extraconcursal, os valores estariam abrangidos pelo prazo de blindagem (
stay period
), sendo os bens necessários à continuidade da atividade econômica da recuperanda.

Afiança que a decisão recorrida incorre em grave equívoco ao desconsiderar a natureza jurídica da cessão fiduciária, instituto que transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel dos bens cedidos, até o adimplemento integral da obrigação.

Declara que os valores retidos por meio da
“trava bancária”
não pertencem à recuperanda, mas sim ao credor, titular da garantia fiduciária, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Defende, no mais, que o crédito é inequivocamente extraconcursal, já reconhecido inclusive pelo Juízo de origem em outras manifestações, e que os recursos retidos não se qualificam como bens de capital essenciais ao exercício da atividade empresarial, como exige o artigo 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005; e complementa que a decisão ora combatida implica a completa frustração da garantia prestada, violando o equilíbrio contratual e a segurança jurídica das relações entre agentes privados.

Por fim, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo a presente insurgência, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, e, ao final, pugna pela sua integral reforma, com o reconhecimento da legalidade dos bloqueios efetuados com base na cessão fiduciária, impedindo a devolução dos valores à agravada.

Custas de preparo recolhidas juntamente com a manifestação Id. 298069853.

Em manifestação específica sobre o pedido de liminar, as agravadas
LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
e outras (Id. 298209871) sustentaram, de forma preliminar e objetiva, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela suspensiva. Argumentam, em suma, que: o crédito do agravante ainda não teve sua natureza definida (concursal ou extraconcursal), o que somente poderá ser aferido na fase própria da recuperação judicial; os valores bloqueados foram indevidamente retidos unilateralmente pelo Banco, sem autorização judicial; a decisão agravada foi precedida de manifestações favoráveis do Administrador Judicial e do Ministério Público, reconhecendo a necessidade de desbloqueio dos valores para viabilizar o soerguimento do grupo empresarial; invocam o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº. 11.101/2005) e o período de suspensão legal das ações e execuções (
stay period
), como fundamento para a manutenção da ordem de desbloqueio, alegando que os recursos são essenciais para o custeio da operação e cumprimento das obrigações do plano. Diante dessas razões, pugnam pelo indeferimento da medida liminar requerida no agravo, com a consequente manutenção da decisão impugnada.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 09/07/2025, nos termos da decisão Id. 298425890.

A parte recorrente interpôs agravo interno, vindicando pela reconsideração do
decisum
e consequente atribuição de efeito suspensivo mediante análise de tutela antecipada, pleito esse que foi rejeitado, nos termos da decisão Id. 305777864, sendo o mérito ainda pendente de apreciação.

Contraminuta recursal no Id. 304261884, em que os agravados (Grupo LFX, em recuperação judicial) defendem a manutenção da decisão que determinou a liberação de valores bloqueados em suas contas bancárias, sob diversos fundamentos.

Inicialmente, sustentam que não há momento processual oportuno, neste estágio da recuperação judicial, para se discutir a natureza do crédito — se concursal ou extraconcursal — devendo essa análise ocorrer na fase própria de verificação e impugnação de créditos, conforme previsto na Lei nº 11.101/2005.

Alegam que o Banco Safra, ao reter unilateralmente R$923 mil, violou o princípio do juízo universal, o devido processo legal e os efeitos do
stay period
, sendo a retenção realizada à revelia do Poder Judiciário e em afronta à função social da empresa.

Argumentam que, mesmo que se admitisse a natureza extraconcursal do crédito, o credor fiduciário não está autorizado a praticar atos de expropriação durante o
stay period
, especialmente quando os bens ou valores retidos são essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Rebatem ainda a tese de que a cessão fiduciária tenha efetivamente se operado, afirmando que, na prática, não houve transferência da titularidade dos créditos, pois os boletos continuavam sendo emitidos pela própria recuperanda e os valores eram depositados em sua conta bancária, configurando mera operação de financiamento com garantia, o que descaracteriza a propriedade fiduciária.

Além disso, defendem que o dinheiro retido é essencial à continuidade das atividades da empresa, equiparando-se a bem de capital, e que sua indisponibilidade compromete o pagamento de despesas operacionais indispensáveis, como salários, tributos e fornecedores.

Apontam que tanto o Administrador Judicial quanto o Ministério Público de primeiro grau manifestaram-se favoravelmente à liberação dos valores, reconhecendo sua essencialidade.

Por fim, sustentam que o princípio da preservação da empresa deve prevalecer, sendo a decisão agravada correta e conforme a jurisprudência consolidada, inclusive citando precedentes que reconhecem a essencialidade de ativos fungíveis em situações semelhantes. Requerem, portanto, o desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 311973888 de lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso o Banco Safra S/A visa infirmar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da recuperação judicial de LFX Serviços de Transportes Ltda., determinou a liberação de valores bloqueados em contas da recuperanda, mesmo diante da existência de garantia por cessão fiduciária em favor do agravante.

A pretensão recursal fundamenta-se na alegação de que os créditos em questão seriam estritamente extraconcursais, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, motivo pelo qual os valores vinculados à cessão fiduciária não poderiam ser alcançados pelos efeitos da recuperação judicial, tampouco restituídos à devedora. Pontua-se também que dinheiro não pode ser considerado bem essencial, sob pena de desvirtuamento da garantia fiduciária prestada.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A decisão agravada, amparada em elementos objetivos e em sólida fundamentação jurídica, encontra forte respaldo na manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, cujo parecer adoto como reforço argumentativo à presente fundamentação.

Consoante salientado no parecer ministerial, a controvérsia ora debatida deve ser examinada à luz da fase processual em que se encontra a recuperação judicial.

Nesta toada, a definição da natureza concursal ou extraconcursal de determinados créditos, especialmente os garantidos por cessão fiduciária, exige, como regra, instrução própria no bojo do procedimento de verificação de créditos, disciplinado nos arts. 7º e seguintes da Lei nº. 11.101/2005, sendo que a antecipação desse exame, em sede incidental e com cognição sumária, acarreta risco de comprometer a coerência sistêmica do processo concursal, podendo gerar decisões conflitantes ou desprovidas de substrato técnico adequado.

Nessa perspectiva, verifica-se que o juízo de origem atuou dentro dos limites de sua competência e da altura da evolução processual, ao interpretar a essencialidade dos valores bloqueados sob a ótica do art. 47 da LRF, que consagra como objetivo primordial da recuperação judicial a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtiva e a superação da crise econômico-financeira.

Importa ressaltar que a decisão foi proferida em momento sensível do processo, logo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, quando a preservação do fluxo de caixa se revela indispensável à continuidade da atividade econômica, sem levar em consideração que encontra-se em curso o
stay period
.

Além disso,
a medida judicial foi respaldada por manifestação técnica favorável do Administrador Judicial, bem como pelo parecer do Ministério Público
, circunstâncias que reforçam a sua legitimidade e prudência.

Neste tear, embora o crédito garantido por cessão fiduciária, em regra, tenha natureza extraconcursal, essa característica não pode, por si só, justificar a retenção automática de valores indispensáveis à operação da empresa em recuperação, mesmo porque a jurisprudência tem mitigado essa rigidez, em situações nas quais o exercício irrestrito da titularidade fiduciária compromete a efetividade da recuperação judicial, recomendando, nesses casos, ponderação entre os valores em tensão.

Nesta linha de intelecção, a titularidade fiduciária não exime o juízo recuperacional da análise sobre a essencialidade dos bens ou direitos cedidos, especialmente quando sua subtração puder comprometer a continuidade das atividades da empresa em crise, mesmo porque o exame dessa essencialidade é e deve ser casuístico, exigindo amparo técnico e devendo levar em conta o estágio do processo, os impactos operacionais, o risco de falência e o interesse coletivo.

No caso em tela, como bem pontuado no lúcido parecer ministerial, depreende-se que
a manutenção do bloqueio comprometeria a capacidade da Recuperanda de cumprir suas obrigações mais imediatas — como folha de pagamento, combustível, e demais insumos indispensáveis à prestação de serviços — circunstância que justificou a liberação parcial e cautelar dos recursos
.

Neste sentido, destaca-se, como muito bem observado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que a indisponibilidade de numerário — bem fungível e operacionalmente vital — pode, paradoxalmente, inviabilizar a própria função da recuperação judicial. O parecer enfatiza que o objetivo da norma contida no art. 49, § 3º, da LRF não pode ser interpretado de forma absoluta e descontextualizada de seu substrato teleológico, pois a função social da empresa e a necessidade de manter sua capacidade produtiva mínima se sobrepõem, em certos contextos, ao exercício imediato de garantias, sobretudo quando há risco de dano reverso irreparável.

A liberação de valores em tais moldes, ademais, não esvazia a garantia fiduciária, tampouco implica anulação da cessão, especialmente porque se trata de providência excepcional e temporária, dotada de reversibilidade, que assegura a continuidade mínima da atividade empresarial enquanto se instrui o processo de verificação de créditos.

A medida, portanto, representa aplicação concreta do princípio da proporcionalidade, em sua tríplice vertente: é
adequada
, pois busca preservar o funcionamento da empresa; é
necessária
, na medida em que se trata de providência menos gravosa frente à falência; e é
proporcional
em sentido estrito, pois pondera com equilíbrio os interesses da recuperanda e do credor fiduciário.

De mais a mais, convém pontuar que a jurisprudência de alguns Tribunais reconhecem em casos pontuais que a preservação da empresa autoriza a liberação de valores submetidos à chamada
“trava bancária”
, desde que haja demonstração da sua essencialidade e inexistência de alternativas menos gravosas.

A propósito, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVA BANCÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DEFERE A LIBERAÇÃO DA "TRAVA BANCÁRIA" NO IMPORTE DE R$ 3.183.774,02 (TRÊS MILHÕES, CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), BEM COMO QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS SE ABSTENHAM DE NOVAS CONSTRIÇÕES PARA COMPENSAR CRÉDITOS CONCURSAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MEDIDA DE URGÊNCIA QUE COMPORTA CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, § ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A questão de fundo gira em torno da possibilidade de liberação da "trava bancária" ou a reforma da decisão agravada para que prevaleça a norma do art. 49, § 3.º, Lei n.º 11.101/2005, excluindo-se os créditos resultantes da cessão fiduciária do processo recuperacional do regime concursal que abrange todos os demais credores submetidos à moratória do desenrolar do plano de recuperação judicial. De fato, o que se quer avaliar, portanto, é se a assim denominada "trava bancária" e a consequente expropriação da garantia da cessão fiduciária de direitos creditórios seria legítima, tendo em conta os princípios informadores do sistema recuperacional, notadamente o da preservação da empresa. 2. Apesar de a Lei 11.101/2005 prever que a propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, a jurisprudência não é unânime nesse aspecto. Com efeito, há entendimentos divergentes, uns defendendo a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial, com espeque no art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005 e outros afirmando que tais títulos não estariam inclusos no rol do referido dispositivo. 3. A recuperação judicial tem por objetivo proporcionar meios de superação de crise econômica de modo a atender ao princípio da preservação da empresa, que passa a ter a oportunidade de ser reorganizar financeiramente e de acordo com a concepção saneadora e recuperatória da empresa instaurada pela Lei n.º 11.101/2005, a liquidação (falência) deve ser considerada um instituto residual, aplicável quando inviáveis as tentativas de saneamento e da recuperação da empresa. 4. A decisão do juízo primevo também está embasada em parecer emitido pela Administradora Judicial que ouvida na qualidade de interessada, ratificou o entendimento de que a "(...) havendo posicionamentos diversos dentro do Eg. STJ, ora permitindo a imposição da trava bancária uma vez que "a cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito possui natureza jurídica de propriedade fiduciária e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por determinação do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005", ora indicando que tal previsão" alcança apenas a propriedade fiduciária de bens, móveis ou imóveis, e não sobre direitos", o que ao sentir da Administradora Judicial e deste juízo, é o caso dos autos (...)". MANUTENÇÃO DA DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. SÚMULA N.º 59 DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00205431920238190000, Relator.: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 30/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO POR RECEBÍVEIS (TRAVA BANCÁRIA). LIBERAÇÃO DE 70% DOS VALORES CEDIDOS. MANUTENÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA
. DECISÃO AGRAVADA QUE PONDERA O DIREITO DE CRÉDITO DO AGRAVANTE COM OS OBJETIVOS DE SUPERAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS DEVEDORAS E DA FUNÇÃO SOCIAL DAS EMPRESAS. ART. 47 DA LEI 11.101/05. IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL DA TRAVA BANCÁRIA INVIABILIZARIA A CONTINUIDADE DAS UNIDADES PRODUTORAS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO AFASTADAS DURANTE O CURSO DA RECUPERAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES - STAY PERIOD. NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRECEDENTES DO STJ . 1. Preliminar de nulidade da decisão afastada. Se as empresas em recuperação estão requerendo em juízo a liberação das travas bancárias, e as instituições financeiras pretendem se valer de cláusulas de vencimento antecipado das obrigações, é decorrência lógica do pedido das agravadas que se analise a aplicação das cláusulas, já que a implementação destas inviabiliza a liberação dos valores retidos. 2. Travas Bancárias. Recuperação Judicial. Liberação de 70% dos valores objeto de cessão fiduciária de direitos creditórios garantido por recebíveis. 3. A decisão agravada se volta para a fase postulatória inicial do processo de recuperação judicial das agravadas, fase em que a lei defere às recuperandas um período de reorganização econômico-financeira com vistas a criar um ambiente estável e propício à execução de estratégias necessárias à superação da crise. 4. A suspensão das travas bancárias, na hipótese de recuperação judicial, deve ser analisada de forma casuística, ainda que exista orientação no sentido de que a cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito possui natureza de propriedade fiduciária. 5. A prova até aqui produzida demonstra que se fosse autorizado o recebimento integral dos créditos representados pelos recebíveis futuros, performados ou não (caso tenha ou não ingressado em conta o valor da operação), em poucas semanas seria inviável a manutenção das operações comerciais das agravadas. 6. Em sede de cognição sumária, a decisão agravada, que determina o bloqueio em favor das recuperandas de 70% dos ativos representados por recebíveis futuros gravados com cláusula de cessão fiduciária, mantendo-se os valores equivalente aos 30% restantes depositados na conta de domicílio bancário, pondera de forma razoável o direito de crédito do agravante com os objetivos a serem alcançados de superação da crise econômico financeira das devedoras e da função social das empresas. 7. Cláusulas de vencimento antecipado. Manutenção da decisão determinando que fossem desconsideradas durante o curso da recuperação. Se a prova até aqui produzida demonstra ser inviável a continuação das operações comerciais das agravadas na hipótese de manutenção das travas bancárias, com mais razão a implementação das cláusulas de vencimento antecipado impossibilitariam o soerguimento das empresas. 8. Contagem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das execuções - stay period. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, fixou o posicionamento no sentido de que o prazo estampado no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 (stay period) possui natureza material e deve ser contado em dias corridos, por ser este o entendimento que confere a melhor preservação da unidade lógica da recuperação judicial. 9. Reforma parcial da decisão apenas para determinar que a contagem do prazo de 180 dias, previsto no art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, seja realizada em dias corridos e ininterruptos. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RJ - AI: 00800310720208190000, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 24/02/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVA BANCÁRIA. LIBERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTELECÇÃO DO ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005
. 1. Via de regra, a recuperação judicial alcança todos os créditos existentes ao tempo do pedido, ainda que não vencidos (Art. 49, caput, Lei nº 11.101/05). A norma prevê, contudo, algumas exceções, tais como o credor extraconcursal (LFRE, art. 67), o credor fiduciário, o arrendador mercantil e o negociante de imóvel cujo contrato contenha cláusula de inalienabilidade (LFRE, art. 49, § 3º). 2. Em que pese a existência de entendimentos no sentido de que a cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito possui natureza de propriedade fiduciária e, assim sendo, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, esta Corte de Justiça leva em conta a moderna concepção do direito falimentar, cuja característica e preocupação predominante é a preservação da empresa, autorizando-se a liberação da trava bancária, haja vista que a sua utilização pela instituição financeira pode constituir entrave ao êxito da recuperação da empresa, ocasionando a ela risco de dano reverso irreparável ou de difícil reparação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-GO - AI: 02617747720168090000, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2017)

Não se desconhece entendimentos recentes proferidos por esta Corte de Justiça em sentido diametralmente oposto ao presente. Todavia, em face de tais fundamentos, a argumentação do agravante, embora respeitável e juridicamente bem estruturada, não encontra guarida no contexto fático-probatório dos autos, tampouco justifica a revisão da medida interlocutória proferida com apoio técnico do administrador judicial, do Ministério Público de 1º grau e, agora, ratificada pela Procuradoria-Geral de Justiça, órgão dotado de capacidade institucional para ponderar os impactos econômicos e sociais da medida sob exame.

Não se trata, portanto, de afastamento da legalidade, mas de interpretação integrativa e finalística da norma, em sua conformação prática com os princípios da preservação da empresa, da razoabilidade e da continuidade produtiva, frisando-se que a segurança jurídica não decorre apenas da aplicação formal das garantias, mas da construção jurisprudencial sensível ao equilíbrio entre os interesses envolvidos.

Este mesmo entendimento foi também adotado por esta Corte de Justiça quando do julgamento do RAI nº. 1012766-27.2019.8.11.0000, de relatoria da eminente Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, o qual, embora datado de 2020, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente por ainda vigorar o período de blindagem do art. 6º da LRF, se aplica perfeitamente ao presente caso.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TRAVA BANCÁRIA – CONTRATOS DE GARANTIA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA O PROSSEGUIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - DEFERIMENTO DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTITUA O VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que apesar de ter a lei de regência excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de outro lado definiu que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, podem permanecer na posse da recuperanda durante o período de blindagem. Expirado o período de blindagem, mas com pedido de sua prorrogação pendente de análise judicial, é possível, em atenção ao princípio da preservação da empresa, deferir a restituição de valores essenciais para o prosseguimento das atividades das recuperandas, amparado na parte final do § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005. Caso indeferida a prorrogação, terá o credor elementos para requerer novamente a retenção de valores, como anteriormente procedido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012766-27.2019.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)

Diante de todo o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada no ponto em que é objeto da insurgência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025